Tribunal: TJDFT
Processo: 0741491-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. FORO COMPETENTE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ART. 63 DO CPC COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.879/2024. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial para cobrança de taxas condominiais relativas a imóvel localizado em Cidade Ocidental/GO, declinou da competência da 2a Vara Cível de Samambaia/DF em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO. O agravante alegou que a parte executada residiria em Samambaia/DF, tentando justificar a escolha do foro. Paralelamente, foi interposto agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de elementos suficientes para o julgamento do mérito do agravo de instrumento, com consequente prejudicialidade do agravo interno; e (ii) definir se é válida a eleição de foro feita na petição inicial da execução, à luz da nova redação do art. 63 do Código de Processo Civil (CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eleição de foro somente produz efeitos quando guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024. A escolha aleatória de juízo configura prática abusiva e autoriza a declinação de competência de ofício.
4. No caso concreto, o imóvel objeto da cobrança de taxas condominiais está situado em Cidade Ocidental/GO, o que atrai a competência do foro do local da coisa, conforme previsão expressa do art. 53, inciso III, "d", do CPC.
5. A cláusula de eleição de foro constante da Convenção Condominial fixa como competente o foro do local do imóvel, reforçando a necessidade de processamento da demanda na Comarca de Cidade Ocidental/GO.
6. A suposta residência da parte executada em Samambaia/DF, indicada em pesquisa de endereço, não se comprova de forma inequívoca, pois o documento apresenta dois endereços distintos (Samambaia Sul e Ceilândia Sul), sem confirmação segura da residência atual.
7. Em consonância com precedentes do TJDFT, a prática de ajuizamento da demanda em foro sem vínculo com a obrigação ou com o domicílio das partes é vedada e afronta o princípio do juiz natural.
8. Presentes os elementos necessários para o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno, à luz dos princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise do mérito do agravo de instrumento, quando presentes os elementos necessários, prejudica o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal.
2. A eleição de foro somente é válida se guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024.
3. O foro competente para a cobrança de taxa condominial é o do local do imóvel, sendo abusiva a propositura da ação em juízo aleatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CPC, arts. 53, III, “d”, 63, §§ 1o e 5o, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026048, 0718738-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. FÁTIMA RAFAEL, j. 24/07/2025, DJe 12/08/2025; TJDFT, Acórdão 2016418, 0716793-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. SANDRA REVES, j. 02/07/2025, DJe 14/07/2025; STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. MARCO BUZZI, 4a Turma, j. 14/04/2015, DJe 20/04/2015.